Tribunal: STF
Processo: HC 197261
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PROCESSO ELETRÔNICO – PRAZO – CONTAGEM. Tratando-se de processo eletrônico, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006, tem-se como realizada a intimação no dia em que efetuada, pelo intimado, a consulta ao teor do ato.



    MINISTÉRIO PÚBLICO – APELAÇÃO – OPORTUNIDADE. Interposta apelação, pelo Ministério Público, no prazo de 5 dias após consulta ao teor da intimação eletrônica, mostra-se tempestivo o recurso.